Tribunal: TJMT
Processo: 0004490-97.2016.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 0004490-97.2016.8.11.0042
RECORRENTE: ALEXANDRE APRA DE ALMEIDA
RECORRIDOS: MAURO MENDES FERREIRA e VIRGINIA RAQUEL TAVEIRA E SILVA MENDES FERREIRA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 0004490-97.2016.8.11.0042
RECORRENTE: ALEXANDRE APRA DE ALMEIDA
RECORRIDOS: MAURO MENDES FERREIRA e VIRGINIA RAQUEL TAVEIRA E SILVA MENDES FERREIRA
Vistos.
Do recurso especial
Trata-se de recurso especial interposto por ALEXANDRE APRA DE ALMEIDA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, deu provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 44292996):
APELAÇÃO CRIMINAL – QUEIXA-CRIME – CALÚNIA – ARTIGO 138 C/C ARTIGO 141, INCISO III, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO DOS QUERELANTES – ALEGAÇÃO DE SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO – POSSIBILIDADE – ADEQUAÇÃO DA CONDUTA AO TIPO PENAL – PROVA SUFICIENTE DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO – DOLO ESPECÍFICO EVIDENCIADO – DIVULGAÇÃO DE CRIME DO QUAL SABIA SER FALSO – EXISTÊNCIA DO ANIMUS CALUNIANDI EVIDENCIADO PELAS PROVAS AMEALHADAS AOS AUTOS – CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL – RECURSO PROVIDO.
O crime de calúnia aperfeiçoa-se com a verificação do dolo e o fim específico de imputar falsamente a alguém um fato definido como crime.
Impõe-se a condenação quando o contexto-fático probatório revela a vontade consciente de caluniar a vítima, imputando-lhe a prática de fato definido como crime, de que o sabe inocente.
Os primeiros embargos de declaração opostos contra o acórdão (Id. 46783952) foram rejeitados, consoante ementa transcrita abaixo:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PEDIDO DE JUNTADA DE NOTAS TAQUIGRÁFICAS – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE QUALQUER APONTAMENTO DIVERGENTE ENTRE OS DEBATES ORAIS OCORRIDOS NA SESSÃO DE JULGAMENTO E O ACÓRDÃO – EMBARGOS REJEITADOS.
Inexiste omissão, obscuridade ou divergência no acórdão recorrido, as alegações do embargante, evidentemente se referem a matéria de fundo devida, discutida e fundamentadamente enfrentada no acórdão, analisadas e decididas por forma unânime pela Câmara Julgadora.
Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal). (Id. 47663464).
Os segundos embargos aclaratórios (Id. 51862984), também foram rejeitados e considerados protelatórios, senão vejamos:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA NECESSIDADE DE APERFEIÇOAMENTO DO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA DE ERROS OU VÍCIOS – JUNTADA DE NOTAS TAQUIGRÁFICAS – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE PARA O EXERCÍCIO DA DEFESA – RECURSO PROTELATÓRIO - EMBARGOS REJEITADOS.
A liberação das notas taquigráficas depende da demonstração de erro na proclamação do resultado ou de sua imprescindibilidade para o exercício do direito de defesa. Precedentes STJ. (Id. 52427005)
Os terceiros embargos de declaração opostos em face do acórdão recorrido (Id. 53198609), além de serem considerados protelatórios não foram conhecidos, consoante a seguinte ementa:
TERCEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP – RECURSO PROTELATÓRIO – INOVAÇÃO RECURSAL – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
Ao contrário do que alega o recorrente, o acórdão embargando não padece de qualquer vício uma vez que – por ocasião do julgamento do recurso de apelação e dos primeiros embargos – demonstrou-se de forma satisfatória e suficiente todas as questões suscitadas pelas partes e necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução diversa da pretendida.
Inviável a análise de tese apresentada em terceiros aclaratórios, por caracterizar inovação recursal. Precedentes STJ e STF.
Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal). (Id. 59281953)
Nas razões do recurso especial (Id. 62595468), o recorrente sustenta violação ao artigo 48 do Código de Processo Penal, sob o argumento de que “os recorridos em seletiva persecução penal, desrespeitando o princípio da indivisibilidade da ação penal privada, somente inseriram o recorrente como alvo de sua persecução.”
O recorrente pleiteia o reconhecimento da nulidade apontada, com a consequente extinção da punibilidade em razão do perdão tácito dado aos demais autores do suposto crime. Subsidiariamente, almeja o retorno dos autos ao tribunal de origem para aplicabilidade do artigo 48 do CPP ao caso concreto.
Contrarrazões (Id. 74387967).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Da Intempestividade.
Ab initio, vale ressaltar que, consoante jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração não conhecidos e considerados protelatórios não interrompem o prazo para interposição de outros recursos, ainda que opostos dentro do prazo legal (tempestivos).
Neste sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS PROTELATÓRIOS NÃO INTERROMPEM O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Tendo sido considerados protelatórios os embargos de declaração, esses não tiveram o condão de interromper o prazo recursal, nos termos da jurisprudência deste Sodalício, motivo pelo qual se afigura intempestivo o recurso especial (AgRg no REsp 1564614/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 25/4/2017, DJe 5/5/2017).
2. "Não cabe pedido de concessão de ordem de habeas corpus de ofício, como meio de burlar a não admissão do recurso especial" (AgRg no AREsp 1527547/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 2/12/2019).
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AgRg no AREsp 1601896/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020) (destaquei)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS NÃO INTERROMPEM O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "É consolidada a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os embargos de declaração, quando não conhecidos em razão de serem manifestamente protelatórios, não interrompem ou suspendem o prazo para interposição de outro recurso" (AgRg no AREsp 1153985/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/5/2018, DJe 30/5/2018).
2. No caso dos autos, os segundos aclaratórios não foram conhecidos, em razão do seu caráter manifestamente protelatório. Assim, a publicação referente ao julgamento dos primeiros aclaratórios ocorreu em 23/1/2017 e a interposição do recurso especial ocorreu em 10/7/2017, fora do prazo legal.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 1553140/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019) (grifei)
Em análise dos autos, nota-se que os terceiros embargos de declaração manejados pelo recorrente não foram conhecidos, tendo sido considerados pela segunda vez protelatórios. Assim, a publicação dos segundos aclaratórios ocorreu 03/08/2020 e o recurso especial foi interposto em 19/10/2020, ou seja, fora do prazo legal, uma vez que o termo ad quem do prazo recursal se deu em 18/08/2020.
Desta feita, o recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto apresentado após o prazo de 15 dias corridos, nos termos do art. 994, VI, c/c os arts. 1.003, § 5o, e 1.029, todos do Código de Processo Civil, bem como do art. 798 do Código de Processo Penal.
Do recurso extraordinário
Trata-se de recurso extraordinário interposto por ALEXANDRE APRA DE ALMEIDA, com fundamento no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, deu provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 44292996):
APELAÇÃO CRIMINAL – QUEIXA-CRIME – CALÚNIA – ARTIGO 138 C/C ARTIGO 141, INCISO III, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO DOS QUERELANTES – ALEGAÇÃO DE SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO – POSSIBILIDADE – ADEQUAÇÃO DA CONDUTA AO TIPO PENAL – PROVA SUFICIENTE DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO – DOLO ESPECÍFICO EVIDENCIADO – DIVULGAÇÃO DE CRIME DO QUAL SABIA SER FALSO – EXISTÊNCIA DO ANIMUS CALUNIANDI EVIDENCIADO PELAS PROVAS AMEALHADAS AOS AUTOS – CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL – RECURSO PROVIDO.
O crime de calúnia aperfeiçoa-se com a verificação do dolo e o fim específico de imputar falsamente a alguém um fato definido como crime.
Impõe-se a condenação quando o contexto-fático probatório revela a vontade consciente de caluniar a vítima, imputando-lhe a prática de fato definido como crime, de que o sabe inocente.
Os primeiros embargos de declaração opostos contra o acórdão (Id. 46783952) foram rejeitados, consoante ementa transcrita abaixo:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PEDIDO DE JUNTADA DE NOTAS TAQUIGRÁFICAS – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE QUALQUER APONTAMENTO DIVERGENTE ENTRE OS DEBATES ORAIS OCORRIDOS NA SESSÃO DE JULGAMENTO E O ACÓRDÃO – EMBARGOS REJEITADOS.
Inexiste omissão, obscuridade ou divergência no acórdão recorrido, as alegações do embargante, evidentemente se referem a matéria de fundo devida, discutida e fundamentadamente enfrentada no acórdão, analisadas e decididas por forma unânime pela Câmara Julgadora.
Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal). (Id. 47663464).
Os segundos embargos aclaratórios (Id. 51862984), também foram rejeitados e considerados protelatórios, senão vejamos:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA NECESSIDADE DE APERFEIÇOAMENTO DO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA DE ERROS OU VÍCIOS – JUNTADA DE NOTAS TAQUIGRÁFICAS – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE PARA O EXERCÍCIO DA DEFESA – RECURSO PROTELATÓRIO - EMBARGOS REJEITADOS.
A liberação das notas taquigráficas depende da demonstração de erro na proclamação do resultado ou de sua imprescindibilidade para o exercício do direito de defesa. Precedentes STJ. (Id. 52427005)
Os terceiros embargos de declaração opostos em face do acórdão recorrido (Id. 53198609), além de serem considerados protelatórios não foram conhecidos, consoante a seguinte ementa:
TERCEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP – RECURSO PROTELATÓRIO – INOVAÇÃO RECURSAL – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
Ao contrário do que alega o recorrente, o acórdão embargando não padece de qualquer vício uma vez que – por ocasião do julgamento do recurso de apelação e dos primeiros embargos – demonstrou-se de forma satisfatória e suficiente todas as questões suscitadas pelas partes e necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução diversa da pretendida.
Inviável a análise de tese apresentada em terceiros aclaratórios, por caracterizar inovação recursal. Precedentes STJ e STF.
Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal). (Id. 59281953)
Nas razões do recurso extraordinário (Id. 62595468), o recorrente sustenta violação ao artigo 5o, LV, da Constituição Federal e ao artigo 8o, 2, “d”, da Convenção Americana de Direitos Humanos, sob o argumento de que “a falta de defesa plena e efetiva do recorrente na referida audiência de instrução, com a consequente decretação de sua revelia, viola, de forma clara, o preceito constitucional do contraditório e ampla defesa,” pois “a simples nomeação de defensor dativo no momento da realização da audiência de instrução, unicamente com o fito de evitar nulidades, sem que houvesse, de fato, a defesa, plena e efetiva, dos interesses do recorrente, não pode convalidar o ato, notadamente por ferir direitos e garantias fundamentais previstas em nossa Constituição Federal, além de tratados internacionais sobre Direitos Humano.”
O recorrente pleiteia o reconhecimento da nulidade da audiência de instrução e julgamento realizada no dia 28/05/2020, bem como de todos os atos decorrentes desta. Subsidiariamente, requer a reforma do acórdão recorrido para absolvê-lo, diante da dúvida quanto a presença do elemento dolo, em homenagem ao princípio do in dubio pro reo.
Contrarrazões (Id. 74387970).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Da Intempestividade.
Ab initio, vale ressaltar que, consoante jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, os embargos de declaração manifestamente incabíveis, não conhecidos por ausência de demonstração da existência de vício na decisão embargada, não têm o condão de suspender ou interromper prazos para interposição de outras pretensões recursais.
Neste sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. PRECLUSÃO DAS MATÉRIAS NÃO ARGUIDAS NO REGIMENTAL. ART. 1.026, CAPUT e § 4°, DO CPC. AUSÊNCIA DE EFEITO INTERRUPTIVO E DESNECESSIDADE DE AGUARDAR OS TERCEIROS DECLARATÓRIOS PROTELATÓRIOS. DETERMINAÇÃO DA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. BAIXA IMEDIATA. I – Encontram-se preclusas as questões suscitadas em relação à decisão por meio da qual não foram conhecidos os primeiros embargos de declaração, uma vez que não foram arguidas no agravo regimental. II – Os primeiros declaratórios não foram conhecidos por ausência de demonstração da existência de vício na decisão embargada, sendo, por isso, considerados manifestamente incabíveis. III – Recursos manifestamente incabíveis ou intempestivos não têm o condão de suspender ou interromper prazos para interposição de outras pretensões recursais. Precedentes. IV – O magistrado não está obrigado a aguardar os terceiros embargos de declaração protelatórios da mesma parte para, só após, considerá-los inadmissíveis. Precedentes. V – A certificação do trânsito em julgado da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário foi determinada no acórdão embargado. VI – Embargos de declaração não conhecidos, com determinação da imediata baixa dos autos à origem.
(RE 1031181 ED-AgR-ED, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 17/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-108 DIVULG 22-05-2019 PUBLIC 23-05-2019) (destaquei)
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS. CARÁTER PROTELATÓRIO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. O recurso extraordinário foi protocolado quando já transcorrido o prazo de quinze dias previsto no art. 26 da Lei no 8.038/1990. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que embargos de declaração opostos na origem, quando julgados manifestamente incabíveis, intempestivos ou inexistentes, não suspendem nem interrompem o prazo para a interposição do recurso extraordinário. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE 770405 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10/12/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-031 DIVULG 13-02-2014 PUBLIC 14-02-2014) (grifei)
Em análise dos autos, nota-se que os terceiros embargos de declaração manejados pelo recorrente não foram conhecidos, tendo sido considerados pela segunda vez protelatórios. Assim, a publicação dos segundos aclaratórios ocorreu 03/08/2020 e o recurso extraordinário foi interposto em 19/10/2020, ou seja, fora do prazo legal, uma vez que o termo ad quem do prazo recursal se deu em 18/08/2020.
Desta feita, o recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto apresentado após o prazo de 15 dias corridos, nos termos do art. 994, VI, c/c os arts. 1.003, § 5o, e 1.029, todos do Código de Processo Civil, bem como do art. 798 do Código de Processo Penal.
Ante o exposto, nego seguimento aos recursos especial e extraordinário, por serem manifestamente intempestivos.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça